Tribunal: TJES
Processo: 0014056-16.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014056-16.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GAUDENCIO BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gaudencio Barbosa contra acórdão da Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega omissão na análise do prazo do Processo Administrativo Disciplinar/Reservado (PAD/RO), instaurado pela Portaria nº 11/2003, e da regularidade do Conselho de Disciplina instaurado pela Portaria nº 021/2005. Sustenta também que o acórdão não examinou a negativa de produção de prova documental requerida nos autos, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer o prequestionamento das matérias suscitadas e a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prescrição do PAD/RO e à legalidade da instauração do Conselho de Disciplina; e (ii) avaliar se houve omissão na análise da negativa de produção de prova documental e eventual cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da prescrição, destacando que, nos casos em que a infração disciplinar também configura crime, a contagem do prazo prescricional segue a legislação penal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A negativa de produção de prova documental também foi objeto de análise no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, pois não ficou demonstrado prejuízo ao embargante.

6. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a decisão proferida, configurando tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

7. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os temas suscitados nos embargos de declaração são considerados prequestionados para fins de interposição de recursos excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão que autoriza embargos de declaração ocorre quando um ponto que deveria ter sido decidido não foi abordado, e não pelo simples fato de as alegações das partes não terem sido acolhidas.

2. A prescrição em processos administrativos disciplinares que envolvem infração também tipificada como crime deve seguir o prazo estabelecido na legislação penal.

3. A negativa de produção de prova não caracteriza cerceamento de defesa se não houver demonstração de prejuízo efetivo à parte.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 1.022 e 1.025; CP, art. 109, IV; Lei Estadual nº 3.206/78, art. 17; Decreto nº 254-R/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 03.05.2018.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0014056-16.2013.8.08.0024

EMBARGANTE
: GAUDENCIO BARBOSA
EMBARGADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GAUDENCIO BARBOSA
contra o v. Acórdão (id. nº 12045195) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação.

Em seu recurso (id. nº 12334204), o recorrente alega a existência de omissões no acórdão embargado. Sustenta que o julgado deixou de se manifestar sobre a tempestiva alegação de que o Processo Administrativo Disciplinar/Reservado (PAD/RO), instaurado por meio da Portaria nº 11/2003, teve seu prazo legal de conclusão ultrapassado sem fundamentação legal válida, conforme dispõe a Lei Estadual nº 3.206/78 e o Decreto nº 254-R/2000. Alega, ainda, que a posterior instauração do Conselho de Disciplina, por meio da Portaria nº 021/2005, se deu de maneira irregular e sem respaldo legal.

Afirma também que o v. acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a negativa de produção de prova documental requerida pelo embargante nas fls. 292/293 dos autos, o que implicaria violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e ao art. 369 do CPC.

Por fim, requer o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, para fins de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, e a concessão de efeitos infringentes aos embargos, em razão das omissões apontadas.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que inexiste o vício de
omissão

no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver o argumento sobre a satisfatividade da medida, questão devidamente enfrentada no acórdão.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Primeiramente, o v. acórdão apreciou as alegações apresentadas pelo embargante em seu recurso no tocante à instauração e ao prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar/Reservado (PAD/RO), instaurado por meio da Portaria nº 11/2003, esclarecendo que, nos casos em que a infração disciplinar também se configura como crime, a contagem do prazo prescricional deve observar as disposições da legislação penal.

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de id. nº 12045195 que demonstram a inexistência de omissão:

[...] a Lei Estadual nº 3.206/1978, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, prevê em seu art. 17 que “prescrevem em 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, os casos previstos nesta Lei”.

Não se olvida, ainda, que a infração disciplinar imputada ao Apelante, por ocasião da instauração do Conselho de Disciplina, é tipificada como crime pelo Código Penal.

Nestes casos, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que, acaso o ilícito disciplinar seja, também, tipificado como crime, a prescrição deverá observar o disposto na legislação penal.

[...] Considerando que ao Apelante foi imputada a prática do crime tipificado no art. 180, do Código Penal, qual seja a receptação (que prevê pena de reclusão de um a quatro anos), incide, na hipótese, o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inc. IV, do Código Penal.

In casu, o Conselho de Disciplina foi instaurado em 11/08/2005 e a decisão de exclusão do Apelante das fileiras da Polícia Militar proferida em 29 de fevereiro de 2008, sendo publicada em Boletim na data de 24/04/2008.

Ressalto que a regular instauração do Conselho de Disciplina – se dentro do prazo prescricional – consubstancia marco interruptivo da prescrição que, por sua vez, voltará a fluir, por inteiro, a contar do término do prazo previsto para a autoridade encerrar o processo respectivo.

[...] Contabilizado o prazo de 70 (setenta) dias a partir da instauração do Conselho de Disciplina, o que, no presente caso, ocorreu em 11/08/2005, forçoso concluir que não houve prescrição do direito de punir da Administração pois, após a conclusão do PAD houve decurso de prazo inferior a 8 (oito) anos até a data em que aplicada a sanção, isto é, 24/04/2008.

Afasto, desse modo, a prescrição intercorrente suscitada pelo Apelante. [...]

No que concerne à alegada ausência de apreciação da negativa de produção de prova documental requerida pelo embargante às fls. 292/293 dos autos, igualmente não se verifica qualquer omissão, porquanto o v. acórdão examinou expressamente a matéria, concluindo pela inexistência de cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Nesse sentido, vejamos trechos do v. acórdão que demonstram a inexistência de omissão nesse aspecto:

[...] Conforme bem fundamentado pela sentença recorrida, o Apelante não comprovou, nos autos, cerceamento do direito de defesa ou violação ao devido processo legal, ônus que lhe incumbia. Nesse sentido, destaca a sentença vergastada que:

“Da análise detida das alegações autorais, percebo que não há qualquer indicativo feito pelo Autor de que lhe foi cerceado algum direito. Outrossim, inexiste qualquer evidência de cerceamento de defesa.

O autor foi punido nos termos do Conselho de Disciplina de Portaria n. 021/2005, conforme decisão de fls. 50/62, à pena de exclusão a bem da disciplina.

O Autor não indicou com exatidão o ato da Administração que o impediu de constituir defensor ou da manifestação deste nos autos, violando algum princípio de ordem constitucional. Inexiste qualquer elemento nos autos capaz de comprovar que houve cerceamento de defesa por parte do Autor no processo administrativo disciplinar instaurado pelo Réu, violando assim princípios basilares e de ordem constitucional como os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ora, para se falar em ilicitude apta a gerar o reconhecimento de nulidade de processo administrativo faz-se necessário que a parte demonstre de forma substancial o vício que macula o procedimento”.

[...] Outrossim, além de não terem sido comprovadas quaisquer nulidades no caso em apreço, é forçoso considerar, em atenção ao princípio "Pas de Nullité Sans Grief", que tais nulidades devem ser acompanhadas de demonstração de prejuízo, o que, uma vez mais, não se verifica no caso em tela.

Destarte, na esteira do entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça acerca desta matéria, forçoso concluir pelo desprovimento do recurso. [...]

Desse modo, resta claro que o pedido é relativo ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios, tendo em vista que o r. acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)